Tribunal: TJMT
Processo: 1035228-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035228-64.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Hipoteca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP - CNPJ: 24.761.942/0001-50 (APELADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP - CNPJ: 24.761.942/0001-50 (APELANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, BANCO DESPROVIDO E AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1035228-64.2022.8.11.0002 - Várzea Grande.

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Himep Comércio de Peças Hidráulicas Ltda.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO –
CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS JUNTO AO CARTÓRIO REGISTRAL –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
CONTRATO QUITADO – AUSÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA -
FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CABIMENTO –EXCESSIVIDADE – AFASTADA - AUSÊNCIA DE CUMPRI
MENTO DA ORDEM JUDICIAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA –
QUANTUM

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E APELO DO AUTOR, PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido e limitado o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie,

posto que se trata de descumprimento de medida liminar que determinou o

cancelamento da averbação de alienação fiduciária nas matrículas dos imóveis junto ao cartório registral,
adequado proporcionalmente ao valor da obrigação discutida.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. In casu, verificada a pretensão resistida do banco apelante,
a causalidade reverte-se em seu desfavor.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1035228-64.2022.8.11.0002 - Várzea Grande.

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Himep Comércio de Peças Hidráulicas Ltda.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-
se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
Banco do Brasil S.A.

e Himep Comércio de Peças Hidráulicas Ltda.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela Himep Serviços Hidráulicos Ltda. contra o Banco do Brasil S/A.,
julgou procedentes os pedidos iniciais,
confirmando a tutela provisória deferida e condenando o requerido na obrigação de fazer, consistente em providenciar a baixa do gravame hipotecário registrado nas matrículas n. 20.120 e 1.286 no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, bem como fornecer a carta de anuência nos autos, a fim de que a parte autora possa providenciar a baixa dos registros, no prazo de 30 (trinta) dias, às expensas do autor os emolumentos correspondentes ao referido cancelamento.

Ao final, condenou o reclamado ao pagamento de multa pelo descumprimento da medida liminar,
astreintes,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como que, no caso de inércia da instituição financeira em cumprir a obrigação de fazer, a sentença, após o transito em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida e servirá como carta de quitação e manifestação de vontade na escritura pública, para efeitos de transferência de propriedade e cancelamento da alienação fiduciária existente sobre os imóveis objetos desta lide e ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformados, ambos recorrem.

O Banco apela sustentando, em suma,

a excessividade da multa arbitrada, nos termos do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, caracterizando o enriquecimento sem causa da parte apelada.

Segue sustentando ser indevida a condenação no pagamento dos honorários de sucumbência, pois não deu causa ao ajuizamento da ação. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, a
Himep Comércio de Peças Hidráulicas Ltda. também recorre (id.
194268666)
, sustentando que, embora d
evidamente citado e intimado da decisão que deferiu a liminar, o banco recorrido não cumpriu a ordem judicial, tampouco demonstrou ou justificou a sua impossibilidade ou incapacidade de fazê-la.

Alega, ainda, que por diversas vezes, a recorrente denunciou ao Juízo
a quo
quanto ao descumprimento da ordem judicial proferida em sede liminar, bem como requereu a majoração da multa fixada, vez que não foi suficiente para que o recorrido cumprisse a referida ordem judicial.

Por fim, r
equer a reforma da sentença para que a multa diária seja computada desde a intimação da ordem liminar – devendo este ser o marco inicial para a contagem, bem como a sua majoração, nos termos do que dispõe o artigo 537, § 4o do CPC.

Ademais, requer ainda, a majoração do valor fixado a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais, posto que fixado em montante irrisório.

Devidamente intimadas, os apelados apresentaram contrarrazões no id. 194268670 e id. 194268673, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1035228-64.2022.8.11.0002 - Várzea Grande.

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Himep Comércio de Peças Hidráulicas Ltda.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Himep Serviços Hidráulicos Ltda.
ajuizou ação de obrigação de fazer contra o
Banco do Brasil S.A., aduzindo que
adquiriu do Banco réu os imóveis descritos nas matrículas n. 20.120 e 1.286, registrados perante o 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande.

Afirmou que no processo de consignação em pagamento no 1007008-32.2017.8.11.0002, efetuou a quitação do contrato de compra e venda dos referidos bens imóveis, momento em que foi declarada extinta a obrigação contratual. Contudo, até o presente momento, a instituição bancária não lhe entregou o documento de quitação, nem mesmo a carta de anuência, para proceder ao cancelamento do registro de alienação fiduciária.

Asseverou que diante da omissão do Banco Requerido, bem como da exigência do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande, se viu compelida a mover a presente demanda para que fosse providenciado o cancelamento da alienação fiduciária nas matriculas dos referidos imóveis.

Diante disso, a parte autora pleiteou a concessão da tutela de urgência, a fim de que o banco fosse obrigado a diligenciar junto ao cartório de registro de imóveis de Várzea Grande/MT, e apresentar toda a documentação necessária para que o mesmo proceda o cancelamento da averbação da alienação fiduciária nas matrículas 1.286 e 2.0120, bem como, fornecesse à requerente a respectiva carta de anuência e quitação, sob pena de multa diária.

A tutela de urgência pleiteada foi parcialmente deferida, sendo determinada a intimação da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciasse a baixa do gravame hipotecário registrado nas matrículas n. 20.120 e 1.286, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande, ou fornecesse a carta de anuência nos autos, a fim de que a parte autora possa providenciar a baixa dos registros, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Citado, o Réu contestou a ação (id. 113315799 – autos de origem) aduzindo, em síntese, que a ordem liminar emanada nos autos é ilegal, posto que irreversível, e que a multa imposta é desproporcional e excessiva, não havendo justificativa para a propositura da presente ação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais,
confirmando a tutela provisória deferida e condenando o requerido na obrigação de fazer, consistente em providenciar a baixa do gravame hipotecário registrado nas matrículas n. 20.120 e 1.286 no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, bem como fornecer a carta de anuência nos autos, a fim de que a parte autora possa providenciar a baixa dos registros, no prazo de 30 (trinta) dias, às expensas do autor os emolumentos correspondentes ao referido cancelamento.

Ao final, condenou o reclamado ao pagamento de multa pelo descumprimento da medida liminar,
astreintes,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como que, no caso de inércia da instituição financeira em cumprir a obrigação de fazer, a sentença, após o transito em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida e servirá como carta de quitação e manifestação de vontade na escritura pública, para efeitos de transferência de propriedade e cancelamento da alienação fiduciária existente sobre os imóveis objetos desta lide e ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformados, ambos recorrem.

O Banco apela sustentando, em suma,

a excessividade da multa arbitrada, nos termos do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, caracterizando o enriquecimento sem causa da parte apelada.

Segue sustentando ser indevida a condenação no pagamento dos honorários de sucumbência, pois não deu causa ao ajuizamento da ação. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, a
Himep Comércio de Peças Hidráulicas Ltda. também recorre (id.
194268666)
, sustentando que, embora d
evidamente citado e intimado da decisão que deferiu a liminar, o banco recorrido não cumpriu a ordem judicial, tampouco demonstrou ou justificou a sua impossibilidade ou incapacidade de fazê-la.

Alega, ainda, que por diversas vezes, a recorrente denunciou ao Juízo
a quo
quanto ao descumprimento da ordem judicial proferida em sede liminar, bem como requereu a majoração da multa fixada, vez que não foi suficiente para que o recorrido cumprisse a referida ordem judicial.

Por fim, r
equer a reforma da sentença para que a multa diária seja computada desde a intimação da ordem liminar – devendo este ser o marco inicial para a contagem, bem como a sua majoração, nos termos do que dispõe o artigo 537, § 4o do CPC.

Ademais, requer ainda, a majoração do valor fixado a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais, posto que fixado em montante irrisório.

Pois bem. Considerando que ambos os apelos tratam-se da mesma matéria, referentes a fixação de
astreintes
e seu
quantum
, passo à analise conjunta dos recursos.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é incontroverso a quitação do contrato de alienação fiduciária pactuado entre as partes, referente a compra e venda dos imóveis matriculados sob o n. 20.120 e 1.286, no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, consoante decisão transitada em julgado proveniente dos autos n. 1007008- 32.2017.8.11.0002, momento em que foi declarado extinta a obrigação decorrente do contrato de compra e venda dos bens imóveis descritos acima.

Desta forma, é cediço que a baixa do gravame é consequência lógica do adimplemento da obrigação assumida, de modo que inconteste a obrigação do banco de emitir o termo de quitação, a permitir a baixa da hipoteca que grava o bem.

Extrai-se dos autos que o Magistrado de origem determinou, em sede de tutela de urgência, que a instituição bancária procedesse com a baixa da hipoteca junto ao Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Várzea Grande, sob pena de multa diária, tendo em vista ter sido o objeto da ação de obrigação de fazer interposta pela autora.

Contudo, conforme mencionado na sentença recorrida, não houve o cumprimento do comando judicial por parte da instituição financeira,
verbis
:

“Assim, incumbia ao réu demonstrar que adotou todas as medidas cabíveis para a entrega dos documentos pleiteados pelo autor, o que não restou comprovado.

E tanto não o fez, que o presente feito tramita há mais de um ano nesta Vara por responsabilidade da própria instituição financeira, que vem se eximindo de adotar as medidas adequadas para a entrega dos documentos originais, apesar das diversas decisões proferidas neste sentido
.

Em que pese a falta de cooperação da parte ré na condução do processo e deslinde do feito, incumbia-lhe fornecer os documentos solicitados, a fim de que o autor procedesse à averbação do cancelamento da hipoteca já quitada
.

Posto isto,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido em juízo para, confirmando-se a tutela provisória adrede deferida, condenar a Requerida na obrigação de fazer consistente providenciar a baixa do gravame hipotecário registrado nas matrículas n. 20.120 e 1.286 no 1o Serviço Notarial e de Registro desta Comarca,
ou forneça carta de anuência nos autos, a fim de que a parte autora possa providenciar a baixa dos registros, no prazo de 30 (trinta) dias, às expensas do autor os emolumentos correspondentes ao referido cancelamento; e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo também, a CONDENAÇÃO da Reclamada ao pagamento de multa pelo descumprimento da medida liminar de id. 106161530, e, orientando-me pelos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço a quantificação das astreintes o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do art. 501 do CPC, desnecessária a aplicação de multa diária a partir desta sentença, uma vez que condenado o devedor a emitir uma declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

Com efeito, após o trânsito em julgado desta decisão, caso o devedor não a cumpra, a própria sentença servirá como carta de quitação e manifestação de vontade na escritura pública para efeitos de transferência de propriedade e cancelamento da alienação fiduciária existente sobre os imóveis objetos desta lide.”
(id. 194268662 - Pág. 4/5 – negritei e grifei).

Como é cediço, a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Visto isso, é certo que a multa diária por descumprimento de medida liminar, a chamada
astreinte
, não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6o, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, no caso específico dos autos, ante ao descumprimento de medida liminar que determinou que a instituição financeira providenciasse a baixa do gravame hipotecário registrado nas matrículas n. 20.120 e 1.286, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande, ou fornecesse a carta de anuência a fim de que a parte autora pudesse providenciar a baixa dos registros, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra justa, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

À vista disso, em que pese o pleito de majoração da multa outrora fixada, tenho que não merece prosperar, posto que foi bem mencionado na sentença que: “
desnecessária a aplicação de multa diária a partir desta sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Com efeito, após o trânsito em julgado desta decisão, caso o devedor não a cumpra, a própria sentença servirá como carta de quitação e manifestação de vontade na escritura pública para efeitos de transferência de propriedade e cancelamento da alienação fiduciária existente sobre os imóveis objetos desta lide.”

Por conseguinte
, considerando que o banco resistiu, e diga-se de passagem, ainda resiste à pretensão autoral, e tendo sucumbido na lide, a causalidade reverte-se em desfavor do apelante
,
sendo devida a remuneração pel
o trabalho desempenhado pelo patrono constituído pela parte apelada.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que majoro a verba honorária para R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para majorar os honorários advocatícios fixados em desfavor do banco apelado, para a monta de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em conclusão, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Banco réu e, dou
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024